Tribunal: TJBA
Processo: 8005541-08.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005541-08.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: GILMAR JOAQUIM DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REVISÃO DO VALOR DA VANTAGEM PESSOAL.
EXERCÍCIO DE
CARGO DE MAIOR HIERARQUIA POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS.
APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 86 DA LEI MUNICIPAL Nº 407/1998.
DIREITO ADQUIRIDO RECONHECIDO ANTES DA EC Nº 103/2019.

PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 39, § 9º, DA CF/88. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Município de Camaçari contra sentença que reconheceu o direito do servidor à revisão da base de cálculo da estabilidade econômica, passando o valor do benefício do símbolo GES-IV para o símbolo GES-II.

Consta que o servidor adquiriu estabilidade econômica em 08/07/2012, com base no cargo de Gerente (GES-IV), tendo posteriormente exercido cargos de Coordenador (GES-II) e Assessor Técnico I (GES-II) por período total superior a dois anos.

A sentença reconheceu a possibilidade de revisão da vantagem pessoal, com fundamento no § 4º do art. 86 da Lei Municipal nº 407/1998, vigente à época dos fatos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal pode revisar a base de cálculo da estabilidade econômica para o valor correspondente ao cargo de maior hierarquia (GES-II), considerando o exercício cumulativo de mais de dois anos em função temporária de maior remuneração, com fundamento no § 4º do art. 86 da Lei Municipal nº 407/1998, e se a EC nº 103/2019 teria o condão de afastar o direito adquirido.

RAZÕES DE DECIDIR

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se dos recursos.

A Lei Municipal nº 407/1998 assegura ao servidor com estabilidade econômica o direito à modificação da vantagem pessoal quando exercer, por mais de dois anos, outro cargo de provimento temporário de maior hierarquia. O dispositivo não exige que o exercício seja contínuo.

A documentação comprova que o servidor, além de alcançar a estabilidade, exerceu cargos de símbolo GES-II por mais de dois anos, preenchendo o requisito temporal exigido para a revisão da vantagem.

O direito à revisão foi adquirido em 2018, antes da EC nº 103/2019, aplicando-se o princípio do
tempus regit actum
. Nos termos do art. 13 da referida Emenda, as incorporações efetivadas até sua entrada em vigor não são alcançadas pela vedação do art. 39, § 9º, da CF/88.

Assim, a sentença recorrida observou corretamente a legislação municipal e o direito adquirido do servidor, inexistindo violação ao texto constitucional.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal tem direito à revisão do valor da estabilidade econômica, nos termos do § 4º do art. 86 da Lei Municipal nº 407/1998 de Camaçari/BA, alcançando a estabilidade quando exercer por 10 (dez) anos contínuos ou não, cargo de provimento temporário, podendo obter a modificação do valor de vantagem pessoal quando ocupar por mais de 2(dois) anos, passando a estabilidade a ser calculada com base no valor do símbolo correspondente ao novo cargo.

2. O direito à revisão consolidado antes da EC nº 103/2019 subsiste, aplicando-se o princípio do
tempus regit actum
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 9º; EC nº 103/2019, art. 13; Lei Municipal nº 407/1998, art. 86 e § 4º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8005541-08.2021.8.05.0039, em que figura como Apelante
o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Apelado
GILMAR JOAQUIM DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20